Tribunal: TJSP
Processo: 0001248-33.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Preliminar de nulidade rejeitada. Sentença que não carece de fundamentação. Tese defensiva expressamente rejeitada. No que tange ao mérito, materialidade e autoria comprovadas. Relato da vítima corroborado pelo relato da policial militar. Frágil negativa do réu em Juízo que não merece acolhida. Pena readequada para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, pois a confissão

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Preliminar de nulidade rejeitada. Sentença que não carece de fundamentação. Tese defensiva expressamente rejeitada. No que tange ao mérito, materialidade e autoria comprovadas. Relato da vítima corroborado pelo relato da policial militar. Frágil negativa do réu em Juízo que não merece acolhida. Pena readequada para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, pois a confissão informal do réu foi considerada na construção do livre convencimento motivado. Apelo defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001248-33.2018.8.26.0628, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante JOSE
NILDO ALVES MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a
preliminar e, no mérito, deram parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir
a pena a 04 anos e 08 meses de reclusão, regime inicial fechado, e 11 dias-multas,
no piso unitário. V.U. Comunique-se, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001248-33.2018.8.26.0628 -Voto no 12.767 PF
2
Apelação Criminal no 0001248-33.2018.8.26.0628
Apelante: Jose Nildo Alves Martins
Apelado: Ministério Público
Comarca: Embu das Artes
VOTO no 12.767
ROUBO MAJORADO. Preliminar de nulidade rejeitada. Sentença que não carece de fundamentação. Tese defensiva expressamente
rejeitada. No que tange ao mérito, materialidade e
autoria comprovadas. Relato da vítima corroborado
pelo relato da policial militar. Frágil negativa do réu
em Juízo que não merece acolhida. Pena readequada
para
reconhecer
a
atenuante
da
confissão
espontânea, pois a confissão informal do réu foi
considerada na construção do livre convencimento
motivado. Apelo defensivo parcialmente provido.
1) JOSE NILDO ALVES MARTINS foi condenado,
pela r. sentença de fls. 178/180, como incurso no art. 157, caput, do CP, à
pena de 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e 12 dias-multa, no piso unitário. Foi negado o apelo em liberdade.
Apela
o
réu
(fls.
193/202)
pleiteando, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade por deficiência de
fundamentação da decisão, especialmente quanto à tese defensiva de
desclassificação dos fatos para a figura de furto. Quanto ao mérito, pede a
aludida desclassificação, o afastamento dos maus antecedentes porque
alcançados pelo período depurador, a incidência da atenuante da confissão
espontânea e a imposição de regime inicial menos gravoso.
Processados e contra-arrazoados os recursos (fls.
210/212), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 225/228).
É o relatório.
2)
A
preliminar
de
nulidade
não
comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001248-33.2018.8.26.0628 -Voto no 12.767 PF
3
acolhimento.
Não há a alegada ausência do exame da tese
defensiva pleiteando a desclassificação da conduta do apelante do crime de
roubo para o crime de furto, pois consta expressamente da r. sentença:
“Inviável a desclassificação para o crime de furto, eis que a vítima depôs de forma
firme e segura de que o réu fez menção de estar armado, o que configura grave
ameaça” (fls. 180).
3) No que tange ao mérito, dou parcial provimento
ao apelo defensivo.
Narra a denúncia que no dia 15 de julho de 2018,
por volta de 10h10min, na Estrada Maria Imaculada, altura do no 1880, Embu
Mirim, na cidade de Embu das Artes, JOSÉ NILDO ALVES MARTINS subtraiu
para si, mediante grave ameaça, consistente na simulação de porte de arma
de fogo, o automóvel Hyundai/HR HDB, cor branca e placas DTD-0072,
avaliado em R$ 42.000,00, 01 par de tênis da marca Mizuno, 01 frente de
rádio e 01 aparelho celular Samsung A700, bens pertencentes à vítima
C.R.C.O.
A materialidade ficou comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 20/22), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 25/26), auto
de avaliação (fls. 23), bem como pela prova oral.
O réu, interrogado em Juízo, afirmou que a vítima
passou em frente à banca onde trabalhava e ofereceu-lhe trabalho de
motorista, sendo certo que quando estava no caminho foi abordado por outros
policiais que não os ouvidos e foi agredido fisicamente. Inquirido por qual
motivo a vítima comunicaria assalto falso à polícia a fim de incriminá-lo, disse
que acredita que uma facção criminosa deve tê-la contratado para incriminá-lo,
pois quer vê-lo preso.
A policial militar Juliana disse que o réu foi abordado
no volante do caminhão da vítima e que, informalmente, confessou que teria
praticado o crime de roubo, pois pretendia desmanchar o carro.
A vítima, ouvida em Juízo, asseverou que fazia
carretos com seu veículo e que na data dos fatos recebeu uma ligação do réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001248-33.2018.8.26.0628 -Voto no 12.767 PF
4
solicitando seus serviços. Buscou o réu numa rua no bairro de São Marcos,
tendo o ora apelante falado para o declarante adentrar em ruas sem
movimento. Em seguida, o réu anunciou o assalto dzendo "perdeu, perdeu" e
exigiu sua saída do veículo, tendo o declarante obedecido. Pediu para pegar
seus documentos pessoais, bem como seu celular, mas o réu não deixou.
Afirmou que conseguiu ajuda de moradores de uma casa próxima e ligou para
seus familiares, que acionaram a empresa do rastreador do automóvel, bem
como ligaram para a Polícia. Cerca de meia hora depois uma viatura chegou
ao local onde estava e o levou até seu veículo que foi encontrado, tendo
reconhecido o réu como autor do roubo. O veículo foi encontrado pela Polícia
em local próximo ao que o declarante pegou o réu.
A manutenção da condenação é medida de rigor,
com fundamento no relato da vítima, corroborado pelo testemunho da policial
militar responsável pelo flagrante, a qual disse que o réu confessou
informalmente os fatos.
Neste contexto, a frágil versão apresentada pelo réu
não é crível. Não há nenhum elemento indicativo de que a vítima tenha sido
contratada por facção criminosa de quem o réu é desafeto para incriminá-lo
falsamente e encarcerá-lo. O fato da vítima ter sido anteriormente condenada
por roubo não leva à conclusão de que pertença a organização criminosa ou
tenha sido contratada para incriminar falsamente o apelante. Aliás, a versão do
réu de que foi contratado para dirigir o veículo para a vítima não se coaduna
também com o fato de que o veículo foi encontrado próximo de onde a vítima
pegou o réu.
Como já apontado pelo Juízo a quo, inviável a
desclassificação para o crime de furto, eis que a vítima declarou de forma firme
e segura que o réu fez menção de estar armado, além do que disse “perdeu,
perdeu, o que configura grave ameaça.
A pena, por outro lado, comporta alteração.
A pena-base foi exasperada em 1/6 considerando
os maus antecedentes (fls. 158 autos no 0013662-13.2008.8.26.0176).
Em
que
pese
a
insurgência
defensiva,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001248-33.2018.8.26.0628 -Voto no 12.767 PF
5
Jurisprudência dos Tribunais superiores se consolidou no sentido de que
condenações anteriores alcançadas pelo período depurador de 05 anos são
hábeis a reconhecer os maus antecedentes.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
VALORAÇÃO
NEGATIVA
DOS
ANTECEDENTES.
DECURSO
DO
PERÍODO
DEPURADOR.
CONSIDERAÇÃO
POSSÍVEL,
SALVO
REGISTROS
ANTIGOS.
REPERCUSSÃO
GERAL.
STF.
ENTENDIMENTO
DO
STJ
MANTIDO.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. O Plenário da Corte Suprema, no julgamento do RE n.
593.818/SC (Repercussão Geral), ainda não publicado,
decidiu, por maioria, que "Não se aplica para o
reconhecimento
dos
maus
antecedentes
o
prazo
quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art.
64, I, do Código Penal" (RE 593.818/SC, Rel. Ministro
ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO - SESSÃO
VIRTUAL, julgado em 18/8/2020, Ata de julgamento
publicada no DJe de 1o/9/2020), não tendo se manifestado
sobre eventual eternidade.
2. Segue firme o entendimento desta Corte de que as
condenações atingidas pelo período depurador previsto
no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem
reincidência, podem ser sopesadas a título de maus
antecedentes, devendo, em face da proporcionalidade,
adotar-se a teoria do esquecimento para registros muito
antigos.
3. Agravo regimental improvido (STJ, AgRg no REsp
1888093/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, j. 20/10/2020).
Na segunda etapa deve ser reconhecida a
atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a agravante da
reincidência (fls. 157/158
autos no 0045403-22.2012.8.26.0050), pois a
admissão informal dos fatos à policial militar Juliana contribuiu para a
construção do livre convencimento motivado. Nesse sentido:
"Se a confissão informal do réu pode servir de
sustentáculo para a condenação penal, desde que seja
corroborada por outros elementos probatórios, forçoso
reconhecer que tal manifestação justifica, igualmente, a
incidência da atenuante de pena do art. 65, III, "d", do
Código Penal" (STJ, HC 358.744/SC, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06/12/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001248-33.2018.8.26.0628 -Voto no 12.767 PF
6
Ausentes causas de aumento e de diminuição, a
sanção fica ao final estabelecida em 04 anos e 08 meses de reclusão, e 11
dias-multas, no piso unitário.
O regime inicial fechado deve ser mantido,
ponderando-se o montante de pena imposto, os maus antecedentes e a
reincidência.
4) Pelo exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
dou parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena a 04 anos e
08 meses de reclusão, regime inicial fechado, e 11 dias-multas, no piso
unitário.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator